Tribunal: TJBA
Processo: 8146738-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8146738-65.2021.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA

APELADO: LUCAS SANTOS FIGUEIREDO

ADVOGADO:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - OAB BA63433

ADVOGADO:
GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA - OAB BA69543

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

ASSUNTO: RECEPTAÇÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP.
IM
PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JUDICIALIZADA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180 DO CP.

A DESPEITO DO RÉU TER CONFESSADO A PRÁTICA ILÍCITA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, O QUE TERIA SIDO CONFIRMADO TAMBÉM, NESSA FASE, POR DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM NAS PROXIMIDADES DO VEÍCULO, OBSERVA-SE QUE EM JUÍZO, NÃO HOUVE CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA, TENDO O RÉU SE RETRATADO DA AFIRMAÇÃO DE QUE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM; OS POLICIAIS QUE DEPUSERAM DURANTE O INQUÉRITO DISSE
RAM, EM JUÍZO,
NÃO SE RECORDAR DO
S
FATO
S
; E, POR FIM, A VÍTIMA AFIRMOU NÃO RECONHECER O RÉU COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO QUE SOFRERA NO DIA ANTERIOR.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8146738-65.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado,
LUCAS SANTOS FIGUEREDO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
IMPROVER A
APELAÇÃO
,
conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR